Tribunal: TJES
Processo: 5011309-56.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Telefonia; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011309-56.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MATTOS E SANTANA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011309-56.2023.8.08.0024

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido: MATTOS E SANTANA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARTE AUTORA SOLICITOU A PORTABILIDADE DAS LINHAS PARA OUTRA EMPRESA, ESCOADO O PRAZO DE PERMANÊNCIA. FOI INFORMADO QUE SERIA COBRADA UMA MULTA NO VALOR DE R$1.449,00 (MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS), PELA QUEBRA DO CONTRATO DE FIDELIDADE. ANTE A INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO CONTRATANTE QUANTO À RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA, JUÍZO A QUO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA A RESTITUIR, EM DOBRO, R$1.449,00 (MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS), TOTALIZANDO R$2.898,00 (DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS). IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. RECURSO DA PARTE DEMANDADA PLEITEANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA, OU, CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO, REQUER QUE A RESTITUIÇÃO SEJA NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)